Tribunal: CARF
Processo: 15504.009768/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009768/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.553 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CELIA MAGDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 5.720,80.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
13/04/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009768/2009-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 14.225,20.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Após ser intimada, compareceu à Receita Federal e entregou todos os
documentos solicitados à servidora Raquel Teixeira. Além disso, prestou todo os
esclarecimentos àquela servidora e foi orientada a aguardar a solução do caso. No
entanto, cerca de um ano e oito meses depois, recebeu a presente notificação, que
glosou todas as suas despesas médicas.
Entende, assim, que não procede a alegação de que não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas, pois ao que parece os documentos apresentados não
foram examinados, ou foram extraviados.
Nessa esteira, demonstra aqui, item por item, que todos os pagamentos
efetuados tinham amparo na legislação tributária e nos documentos por ela
relacionados às fls. 04, 05 e 06 da impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-36.083 (e-fls. 51/55), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
Sobre o assunto, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
...
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de
seus dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação da impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de
falsidade dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de
Processo Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está
fundamentada na falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos
não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade
desses recibos para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Após análise da documentação juntada, concluí o que se segue.
Podem ser acatadas as seguintes despesas, por estarem demonstradas nos
comprovantes relacionados:
- Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – valor de
R$1.635,20 (1538,60 + 96,60) – valores constantes do comprovante de rendimentos
(fl.13) e Declaração da Caixa (fl. 14);
- SERO – Serviço Especializado de Radiologia Odontológica Ltda – valor de
R$89,20 – apresentação de nota fiscal (fl. 15);
- IMRAD – Instituto Mineiro de Radiodiagnóstico S/C Ltda. – valor de
R$280,00 – apresentação de nota fiscal (fl. 16) e cópia de cheque (fl. 17);
- Cranium Radiologia e Doc. em Odontologia Ltda – valor de R$40,00 –recibos
de fl. 19;
- Dr. Eugênio Gomes de Carvalho Filho – valor de R$1.035,00 –apresentado
recibo (fl. 20), cópia de cheque nominal (fl. 21) e extrato bancário(fl. 22);
- Renata Andreotti Ricaldoni – valor de R$425,00 – consta recibo(fl. 23) e
cheque (fl. 24).
Os valores acatados acima totalizam R$3.504,40 e este valor pode ser
restabelecido a título de dedução de despesas médicas.
Quanto aos demais valores informados, não se vislumbra a possibilidade de
considerá-los passíveis de dedução pelos seguintes motivos:
- valor de R$5.000,00 pagos a Beatriz Helena Pena França – a contribuinte
apresenta os recibos de fls. 34/37 e apenas informa que efetuou os pagamentos em
dinheiro –assim não restou demonstrado o efetivo pagamento da despesa;
- valor de R$5.720,80 informado como pago ao profissional Adelmo Morais de
Souza Filho- a contribuinte apresentou os recibos de pagamento e dois cheques no
valor de R$2.360,40 (sendo que apenas um deles é nominal ao referido profissional),
informando ainda que houve transferência do valor de R$1.000,00. Ocorre que, como
se observa do documento de fls. 26/27, o tratamento odontológico em questão foi
submetido à perícia por parte da fonte pagadora da contribuinte (Cassi) e pela análise
dos extratos juntados às fls. 30/31, houve adiantamento destes valores, com crédito na
conta corrente da impugnante, o que revela a existência de reembolso da referida
despesa.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desse pagamento, por parte da
contribuinte, a despesa não pode ser considerada nas deduções.
...
Do Recurso Voluntário
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63/68) argumentando, em resumo, o seguinte:
...
Alega a Douta Relatora, acompanhada pelos votos dos membros da 9a Turma
da DRJ/BHE, que a Contribuinte não comprovou, em parte, o efetivo pagamento das
despesas médicas relacionadas em sua declaração, "assim como não restou
demonstrado o ônus desses pagamentos, referentes aos valores de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) e R$ 5.720,80 (cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos) pagos
a Beatriz Helena Pena França e Adelmo Morais de Souza Filho", respectivamente.
No entanto, tal alegação não COADUNA COM A REALIDADE
PROCESSUAL, VISTO QUE TODOS OS RECIBOS FORAM ENTREGUES, em
conformidade do Art. 80 III, do RIR/1999, sendo que, de acordo o voto da Douta
Relatora, "a autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está fundamentada
na falsidade dos documentos" (grifo nosso).
Em relação ao pagamento do Sr. Adelmo Morais de Souza, além dos recibos
foram anexadas as cópias dos cheques.
...
I- valor de R$ 5.000,00 pagos a Beatriz Pena Franca:
Todos os pagamentos efetuados foram especificados e comprovados, porém por
ter a Contribuinte efetuado os pagamentos em dinheiro, para Douta Relatora, "assim
não restou demonstrado o efetivo pagamento".
Portanto, nos exatos termos da legislação, a comprovação de despesas médicas
é feita com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
Não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e o recibo é documento
comprobatório inequívoco da realização de pagamentos/serviços. Vejamos a
jurisprudência administrativa sobre o assunto:
...
À vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a comprovação
da despesa médica é feita através de documento com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita Federal
exigirem qualquer outro documento.
...
II - Valor de R$ 5.720,80, informado como pago ao profissional Adelmo
Morais de Souza Filho:
..
Faltou acuidade por parte da Douta Relatora ao analisar tal item, fazendo, por si
só, certa confusão. Vejamos:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

A fonte pagadora da contribuinte não é a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BB - CASSI, como afirma a relatora em seu voto. A fonte
pagadora da Contribuinte é o Banco do Brasil S.A.
A Caixa de Assistência dos Funcionários do BB - CASS1 é um plano de saúde e
não cobre as despesas odontológicas. No entanto, a confusão se deu quando a Douta
Relatora constatou um adiantamento, em conta corrente, do valor de R$ 4.720,80, em
duas parcelas de R$ 2.360,40.
Tal adiantamento se deu por meio do PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO BANCO DO BRASIL, em forma de EMPRÉSTIMO, sem juros, com
reposição parcelada por parte dos usuários, para atender tratamento dentário, entre
outros, conforme declaração fornecida pela Fonte Pagadora, Banco do Brasil S.A, ora
anexada.
Para que o EMPRÉSTIMO fosse creditado exigiu a comprovação do
tratamento por meio de perícia, o que provou ter sido o tratamento realizado e o
pagamento ao profissional efetuado.
Portando fica assim comprovada a inexistência de reembolso..
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 10.720,80.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********14.225,20, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas
relacionadas em sua declaração, quando devidamente intimada a fazê-lo.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 54):
- valor de R$5.000,00 pagos a Beatriz Helena Pena França – a contribuinte
apresenta os recibos de fls. 34/37 e apenas informa que efetuou os pagamentos em
dinheiro –assim não restou demonstrado o efetivo pagamento da despesa;
- valor de R$5.720,80 informado como pago ao profissional Adelmo Morais de
Souza Filho- a contribuinte apresentou os recibos de pagamento e dois cheques no
valor de R$2.360,40 (sendo que apenas um deles é nominal ao referido profissional),
informando ainda que houve transferência do valor de R$1.000,00. Ocorre que, como
se observa do documento de fls. 26/27, o tratamento odontológico em questão foi
submetido à perícia por parte da fonte pagadora da contribuinte (Cassi) e pela análise
dos extratos juntados às fls. 30/31, houve adiantamento destes valores, com crédito na
conta corrente da impugnante, o que revela a existência de reembolso da referida
despesa.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 10).
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou: recibos, notas fiscais,
cheques, extratos bancários e orçamento (e-fls. 13/37), no intuito de comprovar a regularidade
de seus dispêndios médicos/odontológicos.
Tais documentos já haviam sido objeto de análise pela autoridade julgadora,
sendo acatadas as respectivas despesas médicas comprovadas pelos cheques apresentados.
A Recorrente apresentou com o seu recurso voluntário uma declaração emitida
pelo Banco do Brasil (e-fls. 69), esclarecendo que a contribuinte utilizou-se do Programa de
Assistência Social – PAS daquela instituição financeira, obtendo adiantamento sem juros no
valor de R$ 4.720,80, sendo tal valor descontado do salário do funcionário de forma parcelada,
in verbis:
... a contribuinte utilizou-se de benefício concedido pelo BB, o PAS - Programa
de Assistência Social no valor total de R$ 4.720,80 recebido em 2 parcelas sendo a
primeira no valor de R$ 2.360,40 em 02 de julho de 2004 e a segunda no valor de R$
2.360,40 em 02 de agosto de 2004.
...
O Programa prevê a concessão de adiantamentos, sem juros, com reposição
parcelada por parte dos usuários, para atender tratamento dentário, dentre outros. O
valor adiantado é descontado por meio de consignação no salário do funcionário em
vinte e cinco vezes sem juros.
Como visto, a declaração apresentada comprova que a operação financeira não
foi um reembolso de despesas médicas pelo plano de saúde, mas sim um empréstimo
consignado.
Registra-se que o valor restante desta despesa odontológica já tinha o seu efetivo
pagamento comprovado por meio de transferência bancária.
Assim, entendo que devem ser restabelecidas as despesas com o profissional
Adelmo Morais de Souza Filho, no valor de R$ 5.720,80.
Já em relação as despesas médicas realizadas com Beatriz França, entendo que os
recibos, por si sós, neste caso particular, são insuficientes para comprovar a efetividade
daqueles serviços, (glosa de despesas médicas no valor total de R$ 5.000,00).
Com efeito, a interessada deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade das prestações daqueles serviços médicos que pudessem dar convicção
a este julgador de sua plena realização, apenas para exemplificar: cheques; extratos bancários;
comprovantes de transferência bancários; exames laboratoriais ou de imagens realizados;
receituários; prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros possíveis.
Assim, voto pelo restabelecimento das despesas odontológicas realizadas pelo
profissional Adelmo Morais de Souza Filho.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009768/2009-91

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 5.720,80.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital